Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DO BOLETO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DIRECIONADO PARA FRAUDADOR. IDENTIFICAÇÃO DA FRAUDE. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, c/c reparatória de danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de banco que procedeu a débito em favor de terceiro.
2. A instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC e assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas na prestação do serviço que oferece aos seus clientes.
3. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso, a responsabilidade bancária somente será afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros. Sendo facilmente detectável a fraude estampada no boleto, os bancos responderão pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros, consoante previsão constante da Súmula 479 do STJ.
4. Recurso conhecido e improvido.